Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). TERMO A QUO. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRETENSÃO AVIADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO. PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PARCELAS MENSAIS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. INCREMENTO DO INADIMPLIDO. MULTA E JUROS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA.
1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Emergindo a pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de plano de saúde de autogestão, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data de vencimento de cada parcela almejada, sobejamente a data de vencimento da prestação inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão após implemento do prazo, as parcelas vencidas além do interstício quinquenal que precedera sua formulação estão definitivamente sepultadas pelo advento do fenômeno prescricional.
3. Inviável que a pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde e outros débitos seja interpretada como pretensão carente de regulação legal no tocante ao prazo prescricional, sujeitando-se, por conseguinte, à regra geral inserta no art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal, pois, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, as mensalidades convencionadas dele derivam, enquadrando-se a postulação como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na definição do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e estando sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
4. Evidenciado o relacionamento obrigacional germinado do contrato de serviços de plano de saúde convencionado e aferido que houvera a prestação dos serviços no molde concertado até o desfazimento do vínculo com estofo no inadimplemento das obrigações afetadas ao contratante, a mora e o inadimplemento do contratante sujeita-o ao pagamento das parcelas inadimplidas e da multa moratória convencionada, pois, como inadimplente, não pode ficar imune às sanções convencionadas na expressão da autonomia de vontade resguardada aos contratantes (CC, arts. 394, 395 e 408).
5. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os encargos acessórios que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
6. O provimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrido, porquanto sucumbira no grau recursal e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e provida. Prescrição reconhecida de ofício. Sentença parcialmente reformada. Unânime.